Tribunal: TJES
Processo: 0000325-86.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-86.2015.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN ALMEIDA DOS SANTOS e outros (3)
APELADO: JOSE LIDIOMAR ORIGE e outros (7)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR DESCONFORMIDADE COM O ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II), por três vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226, do CPP, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reconhecimento da continuidade delitiva, redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de observância do art. 226, do CPP, no reconhecimento pessoal acarreta nulidade da condenação;
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação;
(iii)
estabelecer se estão preenchidos os requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) ou se subsiste o concurso material (art. 69, do CP);
(iv)
apurar eventual ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena e a possibilidade de abrandamento do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento pessoal é afastada quando a condenação se funda também em provas autônomas e independentes, especialmente apreensão de bens roubados na residência do réu, confirmada por vítimas em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. O conjunto probatório, composto por boletins de ocorrência, termos de entrega e depósito, depoimentos testemunhais e apreensão de objetos subtraídos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade, não prosperando o pedido absolutório. 5. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além de requisitos objetivos (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios (requisito subjetivo). No caso, não há liame subjetivo, mas sim reiteração criminosa habitual, afastando-se o art. 71, do CP, e mantendo-se o concurso material. 6. Não há
bis in idem
na dosimetria, pois o magistrado utilizou o concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase e reservou o emprego de arma de fogo como causa especial de aumento na terceira fase, prática admitida pelo STJ. 7. Mantida a pena definitiva e ausentes requisitos para regime mais brando, aplica-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, arts. 69, 71 e 157, § 2º, I e II; CP, art. 33, § 2º, “a”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024; STJ, HC 720.605/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/08/2022, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 879.338/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/04/2024; STJ, AgRg no HC 742.751/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no HC 976.402/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/04/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.458/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.763.277/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000325-86.2015.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SANTOS, JOHNATAN ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: JANINE DALMANN DOS SANTOS, AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal, ao fundamento que foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Ness
a perspectiva
, pontua a
defesa que
“
não consta qualquer tipo de filmagem e/ou fotografia do procedimento em sede policial, ou mesmo a descrição de como se deu o procedimento em sede judicial, por meio de termo pormenorizado, não tendo sido respeitados os requisitos do art. 226 do CPP”
,
o que acarretaria a ilegalidade do reconhecimento pessoal e, via de consequência, a absolvição do apelante
.

Todavia,
sem razão à defesa
.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
t
ão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes,
especialmente pelo fato de que os objetos roubados foram encontrados,
posteriormente
, na residência do apelante,
o que foi inclusive confirmado
pelas vítimas

em juízo
.

A propósito, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.470.191/SP,
R
el. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas além do procedimento de reconhecimento pessoal,
afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação
.

Tenho sob exame recurso de
apelação criminal interposto por
J
ohnatan Almeida dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada
às fls. 232/237 dos autos físicos,
pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de São Domingos do Norte.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/05 e 07 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] nos dias 28/12/2014, 06/03/2015, 17/03/2015, 01/04/2015, 01/05/2015, nesta cidade de São Domingos do Norte, os acusados Johnatan Almeida dos Santos e Evandro da Silva Santos, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram bens móveis pertencentes, respectivamente, a: Gilbert Morelli Romanha e Lorizete Tragino da Silva; Analice Custódio, José Lidimar Orige, Aderico Brumatti, Carlos Antônio Honorato, Maria Aparecida Brumatti Honorato, Alcina Escarpine Brumatti, Cilésia Brumatti, Wallace Palmejani e Rithieli Elber Honorato; Gerlaine Cezine Oliveira, Mônica Aparecida Cezine de Oliveira e Ivani Pires Oliveira; Aguinaldo Kreitlow e Edina Oliveira Barbosa Kreitlow; Evanderson Aragão Colombo, Luana Viegas Seara, Taísa da Silva Covre, Rudichel Salvador e Davi Xavier de Oliveira.

Segundo consta, no dia 28/12/2014 conforme BOP 685/2014, no Córrego São Paulo da Cruz, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, às 20h35min, os acusados adentraram à residência de Gilbert Morelli Romanha e Lorizete Tragino da Silva, e portando arma de fogo, mediante ameaça, subtraíram (01) um relógio, (02) dois frascos de perfume marca Avon, (01) u cordão folheado a ouro, (01) uma bebida espumante, 03 KG de carne e R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro.

No dia 06/03/2015 conforme os BOP 133/2015, 1327/2015 e 1661/2015, no Córrego Dummer, Sítio Paraíso, São Domingos do Norte/ES, às 21h25min, os acusados, portando uma garrucha e um revólver calibre .32 e mediante violência, surpreenderam as vítimas na varanda da residência de José Lindomar e subtraíram os pertences de Aderico Brumatti, Carlos Antônio Honorato, Maria Aparecida Brumatti Honorato, Alcina Escarpine Brumatti, Cilésia Brumatti, Wallace Palmejani e Rithieli Elber Honorato consubstanciados em (07) sete aparelhos celulares, (01) um Tablet, vários cordões de ouro e prata, alianças e anéis de ouro, e aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais em dinheiro).

No dia 17/03/2015 conforme BOP 172/15, no Córrego Picado, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, às 20h30min, os acusados, portando arma de fogo, adentraram na residência de Ivani Pires Oliveira e Mônica Aparecida Cezine de Oliveira e subtraíram das vítimas (01) um par de alianças de ouro, (01) uma lanterna, (01) um Tablet da marca Multilaser, (01) um telefone celular da marca Multilaser, (01) um relógio de cor branca da marca Oriente, aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, (01) um perfume O Boticário e (01) um par de óculos escuros.

No dia 01/04/2015 conforme declarações às fls. 25 e 27, nas Margens do Rio São José (próximo ao Castelã), Zona Rural de São Domingos do Norte/ES, os acusados, portando arma de fogo, mediante ameaça, adentraram a residência de Aguinaldo Kreitlow e Edna Oliveira Barbosa Kreitlow, trancaram o casal no banheiro e subtraíram semijoias, pratas, (01) um relógio, perfume, (01) uma faca de inox, R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e (01) um aparelho celular. Houve o reconhecimento dos bens apreendidos na residência dos acusados pela filha das vítimas, Sra. Dhiessika Kreitlow, consoante Termo de Entrega de fls. 68.

No dia 01/05/2015, conforme os BOP 315/15 e 316/15, no Córrego Sabiá II, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, os acusados, portando dois revólveres – um de cano longo e outro de cano curto – mediante ameaça e violência, subtraíram os pertences de Evanderson Aragão Colombo, Luana Viegas Seara, Taísa da Silva Covre, Rudichel Salvador e Davi Xavier. Foi subtraído de Evanderson um relógio marca Oriente escovado, (01) um cordão de ouro, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em dinheiro e (01) um aparelho celular Marca LG Modelo L70; de Luana foi levado um celular Moto G segunda geração; de Taísa foi levado um celular LG L3, de Rudichel aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e de Davi levaram (02) dois celulares Moto G, (01) um cordão de ouro de 8 gramas, R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, e (01) um relógio Technos. Após roubarem os pertences das vítimas, os denunciados as trancaram e fugiram do local”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante
e o corréu
nas sanções do
artigo 157, § 2º,
inciso
s I e
II
(por
três
vezes),
na forma do artigo 69 do Código Penal
,
em razão dos roubos praticados nos dias 06/03/2015, 17/03/2015 e 01/05/2015,
à pena de
1
8
(
dezoito
) anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa
,
n
o valor
de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
,
pleiteia
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva,
o redimensionamento da pena-base no mínimo legal
e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de
provas suficientes
para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que,
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso porque, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes restaram devidamente comprovadas pelos Boletins Unificados de fls. 06, 11/12, 25, 63/63v e 77, bem como pelos Termos de Entrega e Depósito de fls. 69/73 e 80, aliados à prova testemunhal colhida tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Nessa perspectiva, impõe-se esclarecer adiante a dinâmica dos fatos

Após os roubos ocorridos na zona rural de São Domingos do Norte, ora apurados, nos dias 06/03/2015, 17/03/2015 e 01/05/2015, foi registrado, em 16/05/2015, um novo crime de roubo na zona rural de São Gabriel da Palha, praticado com idêntico
modus operandi
, no qual restou constatada a participação dos acusados.

No referido evento criminoso, conforme Boletim Unificado de fls. 56/60, o apelante foi atingido na perna por disparo de arma de fogo efetuado por uma das vítimas, conseguindo, ainda assim, evadir-se do local e se dirigir ao hospital da cidade, onde foi preso pela Polícia Militar.

No hospital, ao ser abordada pelos policiais, a companheira do apelante teria informado que ele e o corréu eram autores de diversos furtos, acompanhando a guarnição até a residência do casal, onde foram apreendidos diversos objetos, como relógios, celulares, óculos, perfume, joias, todos relacionados no Boletim Unificado de fls. 63/63v. Posteriormente, alguns desses bens foram reconhecidos pelas vítimas como aqueles subtraídos em suas propriedades.

Cumpre salientar que, em sede policial (fls. 50/50v), a companheira do apelante, Sra. Lorrayne Ianca Boaventura de Paula, confirmou que ele mantinha em sua posse bens oriundos de roubos e reiterou ter conduzido os policiais até o local onde tais objetos se encontravam.

Essa circunstância possui especial relevância probatória, pois vincula diretamente o apelante aos fatos apurados, considerando-se, ainda, que, no crime que ensejou a diligência policial, ele agia em concurso com o mesmo comparsa denunciado nestes autos.

Soma-se a isso a habitualidade delitiva, a similitude no
modus operandi
e o fato de que os objetos apreendidos em sua residência foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos ora julgados.

Em relação às provas testemunhais, em juízo (mídia acostada no id. 14303499), as vítimas Ivani Pires Oliveira, Mônica Aparecida Cezine de Oliveira, Alcina Escarpine Brumatti e José Lindomar Orige foram uníssonas em afirmar que, apesar de os indivíduos responsáveis pelos roubos estarem encapuzados, o que impossibilitou a visualização de seus rostos, a estatura e a cor da pele dos acusados coincidem com as dos autores dos delitos, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a vinculação desses aos fatos narrados na denúncia.

Além disso, em seu depoimento prestado em juízo, a vítima José Lindomar Orige relatou ter recuperado parte dos objetos subtraídos, informando que, ao buscá-los, foi cientificado de que tais bens haviam sido localizados na residência do apelante.

Dito isso, demonstrado o conjunto probatório disposto nos autos, tenho que
restou devidamente
comprovada a autoria delitiva do
s
crime
s
de roubo por parte
do apelante
, motivo pelo qual
a manutenção da condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II (por três vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, é a medida que se impõe
.

Avançando, passo à análise do pleito referente ao
reconhecimento do crime continuado
, disposto no artigo 71, do Código Penal, que assim prevê,
in verbis
:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Sobre o tema, sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
”
. (AgRg no RHC 162.872/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em outros termos, além dos requisitos objetivos de pluralidade de condutas, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, para a configuração da continuidade delitiva, exige-se o vínculo subjetivo entre os delitos da mesma espécie, quero dizer, a conduta posterior deve ser um desdobramento da anterior.

Dito isso, no caso em apreciação, em que pese os argumentos trazidos pela defesa,
não verifico o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo réu
. Explico.

Ao que se depreende do conjunto probatório disposto nos autos, em datas distintas, entre março e maio de 2015, o apelante e o corréu Evandro da Silva Santos invadiram três residências localizadas na zona rural de São Domingos do Norte, situadas nos Córregos Dummer, Picado e Sábia II, e, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram bens móveis pertencentes a diversas vítimas.

Nesse particular, depreende-se que, de fato, o
modus operandi
empregado nos crimes de roubo praticados pelo apelante era similar.

Todavia, é de fácil constatação que
os
delitos
ocorreram em diferentes condições de lugar e, especialmente, que não há unidade de desígnios
e vínculo subjetivo
entre os delitos
, tendo sido praticados de forma totalmente independente, de modo que a execução de um não interferiu em absolutamente nada no desfecho do outro.

Nesse ponto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça na mesma linha intelectiva, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. LIAME SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que
o reconhecimento da continuidade delitiva exige, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados
. Dessa forma,
a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior. Precedentes.
2. Na espécie, a Corte local concluiu que os crimes perpetrados não possuíam um liame a indicar a unidade de desígnios, verificando-se, assim, a habitualidade e não a continuidade delitiva. 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 879.338; Proc. 2023/0460953-2; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/04/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IMPLEMENTADOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. PERSONALIDADE DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.
Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro
, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. [...]. 5. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 742.751; Proc. 2022/0147310-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa,
verifica-se no caso em apreço a habitualidade
e reiteração
delitiva
. Quero dizer, restou evidenciado que o réu fazia da prática dos crimes de roubo o seu meio de vida, inexistindo qualquer liame subjetivo entre as condutas criminosas praticadas, o que afasta o instituto da continuidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A continuidade delitiva foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça, pois, embora, de fato, os crimes sejam da mesma espécie (roubo) e tenham sido cometidos em intervalos de tempo relativamente curtos (pouco mais de 30 dias), utilizando o mesmo modo de execução, o Tribunal entendeu não estar presente a unidade de desígnios (liame subjetivo entre os delitos), destacando a existência de reiteração criminosa habitual por parte do paciente, o que inviabiliza o reconhecimento do benefício previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal
. [...] (AgRg no HC n. 976.402/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Portanto, considerando que o caso em apreço se trata de habitualidade criminosa,
incabível o acolhimento do pleito defensivo de aplicação do artigo 71, do Código Penal
, devendo ser mantido o concurso material de crimes, estabelecido no artigo 69, do mesmo código.

Adiante, a defesa pleiteia o
redimensionamento da dosimetria
, sustentando que o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo teriam sido utilizados, simultaneamente, para a exasperação da pena-base e para a incidência das causas de aumento previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a alegada situação não ocorreu.

Isso pois, na primeira fase, o magistrado de origem valorou negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“As circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa, eis que o delito foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, imprimindo maior temor às vítimas, porém,
analiso nesta fase apenas o concurso de pessoas, postergando o emprego de arma para exame como causa especial de aumento de pena. Neste ponto, calha registrar que sua avaliação não merece censura, haja vista que não há impeditivo legal quanto à apreciação de uma causa especial de aumento de pena sobejante na primeira fase dosimétrica, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, em remansosa jurisprudência, chancela tal prática
”.

N
ão se verifica
bis in idem
,
tendo em vista que
o magistrado
sentenciante,
expressamente, considerou apenas o concurso de pessoas na primeira fase, reservando-se a majorar a pena na terceira etapa apenas pelo emprego de arma de fogo, na fração mínima de 1/3 (um terço). Confira-se:

“
Quanto às causas de aumento,
o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço)
, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão”.

Nesse ponto, o que ocorreu
foi
o
mero deslocamento da análise de uma das causas de aumento para a primeira fase, prática admitida pela jurisprudência pátria. S
enão, vejamos
:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte,
"o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.763.277/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Assim, a dosimetria mostra-se devidamente fundamentada e correta, não comportando reparos.

Mantida a pena nos exatos termos, incabível o abrandamento do regime inicial, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)